Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738827-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ACAO ODONTOLOGIA LTDA EMBARGADO: EMERSON OLIVEIRA LARA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu à parte requerida o ônus de arcar com as despesas da prova pericial. (ID 135981280 dos autos de origem) O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 12a Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 25/04/2023, conforme certidão de ID 45187100. Na petição juntada ao ID 45796102, a parte agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral. Inclusive, esclarece, “caso necessário, requer seja retirado da pauta virtual e acrescido na pauta presencial.” Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator